Tribunal: TJDFT
Processo: 0707766-88.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0707766-88.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRUNO DOUGLAS PEREIRA LOPES, BRAZILIAN AMERICAN BURGERS LTDA, RICARDO BRIZOLIM APELADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O BRUNO DOUGLAS PEREIRA LOPES, RICARDO BRIZOLIM - ME, RICARDO BRIZOLIM interpõem recurso de Apelação em face da Sentença proferida pelo juízo da Décima Quinta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos da Ação de Conhecimento n° 0707766-88.2023.8.07.0001, proposta em desfavor de BANCO BRADESCO S.A., a qual extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, incisos I e IV, por ausência de cumprimento da determinação de emenda à Petição Inicial. Em suas razões recursais (ID 47939976), o apelante alega error in procedendo da Sentença, apontando que o Juízo recorrido deveria ter determinado a suspensão do feito até o julgamento do Agravo de Instrumento nesta instância recursal, ao invés proferir Sentença extintiva. Dispensado o recolhimento do preparo, nos termos do artigo 99, parágrafo 7°, do Código de Processo Civil. Sem contrarrazões em razão da não perfectibilização da relação jurídica processual. É o relatório. De acordo com o artigo 946 do Código de Processo Civil, “o Agravo de Instrumento será julgado antes da Apelação interposta no mesmo processo”. Na espécie, verifica-se que o Agravo de Instrumento n° 0713775-69.2023.8.07.0000 diz respeito ao mesmo processo de origem e, inclusive, abrange a mesma temática desta Apelação, sendo assim, impõe-se o julgamento em conjunto de ambos os recursos. Diante do exposto, aguarde-se a conclusão do Agravo de Instrumento n° 0713775-69.2023.8.07.0000, a fim de propiciar a reunião de processos para julgamento conjunto. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator